Tribunal: TJMT
Processo: 1059932-76.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059932-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VITORIA MARQUES DE ARAUJO - CPF: 808.999.941-72 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 1059932-76.2024.8.11.0001.

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): VITÓRIA MARQUES DE ARAÚJO.

Recorrida(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PARA RELIGAÇÃO NÃO EXCEDIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por período inferior a 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o prazo para religação do serviço foi respeitado nos termos da regulamentação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas urbanas dentro do prazo de 24 horas, conforme dispõe o artigo 362, inciso IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, prazo que foi respeitado no caso concreto.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período inferior a 24 horas, sem comprovação de prejuízo relevante à esfera moral do consumidor, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor do cotidiano.

A ausência de ilicitude na conduta da concessionária e a inexistência de prova de dano efetivo impedem a concessão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período inferior ao prazo regulamentar de 24 horas não caracteriza falha na prestação do serviço quando não demonstrada conduta ilícita da concessionária.

O mero desconforto decorrente da suspensão temporária do serviço essencial, dentro do prazo regulamentar de restabelecimento, não gera direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 362, IV; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, APL nº 0008804-38.2011.8.19.0075, Rel. Des. José Carlos Varanda dos Santos, 10ª Câmara Cível, j. 12.06.2013; TJMT, N.U 1016636-03.2021.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 05.05.2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id. n° 256888169, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

A responsabilidade objetiva da Concessionária;

2)

A falha na prestação do serviço essencial;

3)

O dano moral e sua configuração
in re ipsa;

4)

A fixação do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (id. 256888182), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da
unidade consumidora sob o nº
6/3162727-6
,
instalada no imóvel localizado no Bairro Jardim Gramado, em Cuiabá-MT
.

Alega que, no dia
06/08/2024
, por volta das
10h30min
, foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, mesmo não possuindo débito pendente junto à reclamada.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, solicitando uma verificação no local em caráter emergencial, conforme protocolo nº
226352527.
No entanto,
o serviço foi restabelecido apenas por volta das 22 horas.

A demandada, por sua vez, afirma que, tão logo teve ciência da falta de energia, enviou uma equipe ao local, a qual constatou a existência de conexão danificada, procedendo aos reparos necessários e restabelecendo o fornecimento do serviço.

Ainda, alega que a parte autora permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica das
17h23min do dia 06/08/2024 até às 22h40min
, ou seja, por
5 (cinco) horas e 17 (dezessete) minutos.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado
pela juíza leiga
e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Analisado o processo e as provas nele produzida, verifica-se que é incontroversa a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da reclamante no dia 06/08/2024, sem qualquer pendência financeira na unidade consumidora.

Pois bem, a reclamada comprova que a equipe de trabalho se dirigiu ao local e encontrou conexão danificada por mal contato no pingador entre a rede, foi refeito e a conexão foi reestabelecida, assim, o problema foi solucionado e a energia reestabelecida Às 22:40, portanto, com duração de interrupção por 5h17min.

Assim,
de acordo com o artigo 362, inciso V, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, a concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas urbanas dentro de 24 horas após a interrupção, prazo que não foi comprovadamente violado no presente caso
.

Deste modo,
comprovado que a reclamada agiu de forma a sanar o problema o quanto antes e que não houve a demonstração da ilicitude da alegada suspensão, não se fala em falha na prestação do serviço e nesse caso, o dano moral deve vir comprovado, o que não ocorreu
, eis que, para ser indenizável, deve ser claramente demonstrado em sua existência e extensão, de acordo com o princípio da reparação integral. A ausência de provas suficientes compromete a caracterização do dano e, consequentemente, a possibilidade de fixação de indenização, conforme previsto no artigo 944 do Código Civil (...)
(Grifei)

No caso, analisando o conjunto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença
não
recorrida merece reparo.

Isso porque, apesar de incontroversa a interrupção do serviço, esta ocorreu por curto período, e a reclamante não comprovou ter vivenciado situação que afetasse sua personalidade, moral ou dignidade a ponto de justificar a condenação pretendida. Nesse sentido:

Ação Indenizatória. Alegam os autores que a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica, por problemas técnicos. Interrupção do serviço por apenas algumas horas, em período inferior a um dia.
Mero descumprimento de obrigação contratual, que não tem o condão de gerar indenização por dano moral.

Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral

(Enunciado n. 18, do Aviso do TJRJ). A concessionária possui um prazo de 48 horas para normalização do serviço (Resolução 107 da ANEEL).
O que ocorreu foi apenas um dissabor, um desconforto desses que ocorrem no dia a dia, não acarretando ao autor qualquer ofensa à sua honra. Inocorrência de dano moral
. Sentença de procedência que se reforma. Provimento do 1º recurso. Prejudicado o 2º
. (TJ-RJ - APL: 00088043820118190075 RJ 0008804-38.2011.8.19.0075, Relator: DES. JOSE CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2013, DÉCIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/07/2013 16:51). Destaquei.

Ademais,
o artigo 362, IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
dispõe que:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 (quatro) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 (oito) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV -
24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
;
e

V - 48 (quarenta e oito) horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.
(Grifei)

A própria parte autora reconhece que a interrupção não ultrapassou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não se verificando, portanto, qualquer ato ilícito por parte da recorrida e, relação à demora no restabelecimento do serviço.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
– RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada
.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(TJMT - N.U 1016636-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025